Tribunal: TJPA
Processo: 0806120-84.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806120-84.2024.8.14.0045

APELANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA SIMPLICIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO PRECEDIDO DE FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. “FISHING EXPEDITION”. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO POLICIAL DIRECIONADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas. Pleiteia, em preliminar, a nulidade das provas por violação de domicílio e "pescaria probatória" (
fishing expedition
). No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões centrais em discussão: i) se a busca em estabelecimento comercial aberto ao público, precedida de diligências que indicaram flagrante delito, configura prova ilícita por violação de domicílio; ii) se o conjunto probatório, notadamente os depoimentos policiais e a prova material, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; e iii) se a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias do flagrante, impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel (Tema 280/STF). No caso, as fundadas razões foram concretizadas por denúncias recorrentes, campana policial com observação de movimentação típica de tráfico e a fuga de um suspeito ao perceber a aproximação policial.

4. O local de parte da apreensão, um bar em funcionamento e aberto ao público, não recebe a mesma proteção constitucional conferida à casa, o que, por si só, já mitigaria a alegação de violação de domicílio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Não se configura
“fishing expedition”
quando a ação policial é direcionada por elementos concretos e prévios que delimitam o alvo e o escopo da investigação, e não por uma busca especulativa, aleatória e indiscriminada.

6. O depoimento de policiais, colhido sob o crivo do contraditório e em harmonia com a robusta prova material (apreensão de mais de 1,5 kg de drogas diversas, apetrechos para embalo e dinheiro), é meio de prova idôneo e suficiente para embasar o decreto condenatório.

7. A expressiva quantidade e variedade de entorpecentes (maconha e cocaína), somadas à forma de acondicionamento (parte fracionada para venda) e à estrutura logística do local, demonstram a dedicação do agente a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ainda que o réu seja tecnicamente primário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:
A existência de fundadas razões, apuradas em diligências preliminares (campana), legitima o ingresso em estabelecimentos para cessar a prática de tráfico de drogas, crime de natureza permanente, não havendo que se falar em violação de domicílio ou
fishing expedition
. O depoimento de policiais, quando corroborado por vasto acervo material, é prova idônea para a condenação. A grande quantidade e variedade de drogas, aliadas às circunstâncias do flagrante, evidenciam a dedicação a atividades criminosas e obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg nos EDcl no HC: 704252 SP 2021/0353216-0, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, J. 29/03/2022, QUINTA TURMA, DJe 04/04/2022; STJ - AgRg no RHC: 180323 MG 2023/0143938-2, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, J. 26/02/2024, QUINTA TURMA, DJe 28/02/2024; STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, J. 26/08/2024, QUINTA TURMA, DJe 28/08/2024; STJ - AgRg no HC: 797558 SP 2023/0013269-5, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, J. 12/03/2025, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
CARLOS EDUARDO

DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei nº.11.343/06.

Consta da
denúncia
, ID 28385659, que no dia 10 de setembro de 2024, por volta das 4h, no estabelecimento denominado “Resenhas Bar”, situado na Rua Central, no município de Cumaru do Norte/PA, os denunciados
CARLOS EDUARDO DA SILVA SIMPLÍCIO
e Ismael Barbosa da Silva foram flagrados tendo em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, diversas substâncias entorpecentes.

Segundo narrado, após denúncia anônima informando intensa movimentação típica de comercialização de drogas no referido estabelecimento, uma guarnição da Polícia Militar deslocou-se ao local e passou a monitorar a movimentação por aproximadamente uma hora, constatando fluxo atípico de pessoas que chegavam e saíam rapidamente do bar. Ao procederem à abordagem, um dos indivíduos conseguiu evadir-se, sendo o outro identificado como Carlos Eduardo, proprietário do estabelecimento.

Durante revista pessoal, foi encontrada com Carlos Eduardo uma porção de “crack”, tendo ele autorizado a realização de busca no interior do comércio. No local, foram apreendidos: 1 (um) tablete de maconha, pesando aproximadamente 450g; 1 (um) tablete de “crack”, com peso aproximado de 1kg; 5 (cinco) trouxinhas de maconha, totalizando cerca de 35g; 76 (setenta e seis) porções de “crack”, com peso aproximado de 39g; e 1 (uma) porção de cocaína, pesando cerca de 0,7g, conforme auto de apresentação e apreensão e auto de constatação provisória da natureza e quantidade da droga.

No interior do estabelecimento também foi abordado Ismael Barbosa da Silva, funcionário do bar, sendo encontrada em seu poder uma porção de “crack” e a quantia de R$ 278,00. Em sede policial, Carlos Eduardo exerceu o direito ao silêncio. Ismael, por sua vez, declarou ser usuário de drogas e afirmou que auxiliava Carlos Eduardo na venda dos entorpecentes, recebendo percentual sobre as vendas, indicando que este último era o responsável pelo comando da atividade ilícita no local.

Diante desses elementos, o Ministério Público imputou aos denunciados a prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sustentando estarem comprovadas a autoria e a materialidade delitiva por meio dos depoimentos colhidos e dos autos de apreensão e constatação da substância entorpecente.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33 e art. 35, da Lei 11.343/2006.

Em ID 28385712, Laudo Toxicológico nº 2025.03.000020-QUI;

Em ID
28385660
recebida a denúncia em 31/10/2024;

Em ID 28385686,
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 03/12/2024;

Na
sentença
, ID 28385719, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para absolver o ora apelante da prática do crime previsto no art. 35, da lei 11.343/06 e condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06. Na mesma decisão o magistrado absolveu o denunciado Ismael Barbosa da Silva.

Em
razões recursais
(28385736
), requereu a defesa, preliminarmente, pela nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a ação policial configurou invasão de domicílio, pois foi baseada exclusivamente em denúncia anônima, sem mandado judicial e sem consentimento válido do morador. Alega, ainda, a ocorrência de
fishing expedition
(pescaria probatória). No mérito, requer a absolvição por ausência de provas lícitas. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, com a consequente fixação de regime aberto e substituição da pena.

Em sede de
contrarrazões
(28385741), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 32698946), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Nilton Gurjão das Chagas, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão em Pauta do plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR.

NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E “PESCARIA PROBATÓRIA”.

Quanto à alegação de nulidade por suposta violação de domicílio, bem como por “pescaria probatória”, tenho que não assiste razão à defesa.

A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal não possui caráter absoluto. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral), assentou que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial é lícito, inclusive no período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior do imóvel.

No caso, não se verifica atuação fundada unicamente em denúncia anônima. A prova oral colhida sob contraditório demonstra que, a partir de informações reiteradas sobre comercialização de entorpecentes no RESENHAS BAR, foram empreendidas diligências preliminares, com deslocamento de mais de uma guarnição, isolamento do perímetro e observação prévia do local por tempo aproximado de uma hora, ocasião em que os policiais relataram movimentação atípica de pessoas entrando e saindo de forma célere, além de conduta compatível com entrega de objeto diminuto a terceiro. Na sequência, um dos indivíduos empreendeu fuga ao perceber a aproximação policial, circunstância que, somada ao contexto já delineado, reforçou a necessidade de imediata intervenção.

A busca pessoal também se mostra legítima. À luz do art. 244 do CPP e do standard probatório delineado pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 158.580/BA, exige-se fundada suspeita objetiva e justificável, não bastando impressões subjetivas ou intuições. Aqui, contudo, a fundada suspeita decorreu de elementos concretos precedentes à abordagem, consistentes na campana e na percepção de dinâmica compatível com comércio ilícito, agravada pela evasão do terceiro. E, conforme depoimentos judiciais convergentes, foi localizada porção de substância entorpecente com o apelante, circunstância que consolidou a situação flagrancial.

A partir desse contexto, igualmente não prospera a tese de ingresso ilícito. As declarações colhidas indicam que o local consistia em estabelecimento comercial, com portão aberto e acesso de frequentadores, o que o distingue, em termos de proteção constitucional, do ambiente estritamente residencial. Ainda assim, mesmo sob o enfoque do art. 5º, XI, da Constituição, o ingresso estava amparado por fundadas razões previamente formadas e por flagrante delito em curso, sendo relevante recordar que o crime de tráfico, nas modalidades “ter em depósito” e “guardar”, é de natureza permanente, prolongando-se enquanto persistir a disponibilidade do entorpecente.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECALRAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO . NULIDADE. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE OCORRIDO NO INTERIOR DE UM BAR. EQUIPARAÇÃO A RESIDÊNCIA . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos, policiais militares lograram êxito em apreender com o paciente considerável quantidade de substância entorpecente, em condições de fracionamento típicas da mercancia ilícita, além de apetrechos que indicavam o manuseio e preparação da droga, no interior de um bar - embaixo do balcão -, estabelecimento comercial que estava aberto ao público . 2. Desta forma, verifica-se que o estabelecimento comercial - em funcionamento e aberto ao público - não pode receber a proteção que a Constituição Federal confere à casa. Assim, não há violação à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, a caracterizar a ocorrência de constrangimento ilegal.

3 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no HC: 704252 SP 2021/0353216-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Também não se identifica desvio de finalidade apto a caracterizar “fishing expedition”. A diligência não se traduziu em varredura indiscriminada e desvinculada de justa causa, mas em atuação direcionada à cessação da prática delitiva e à apreensão do corpo de delito, já delineado por elementos objetivos anteriores ao ingresso e reforçado pela localização de entorpecentes e apetrechos de mercancia em diversos pontos do estabelecimento, incluindo substâncias fracionadas e tabletes de grande quantidade, além de material típico de acondicionamento. Nessas circunstâncias, não se cogita de prova obtida por atuação especulativa, mas de continuidade de ação policial fundada em flagrância devidamente evidenciada no caso concreto. Segue jurisprudência.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. COLEGIALIDADE . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE INEXISTENTE . BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA . TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DENÚNCIA . INÉPCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. 1. Cumpre ressaltar que "[a] decisão monocrática proferida por Relator não afronta o princípio da colegialidade e tampouco configura cerceamento de defesa, ainda que não viabilizada a sustentação oral das teses apresentadas, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão [ ...] permite que a matéria seja apreciada pela Turma, o que afasta absolutamente o vício suscitado pelo agravante" (AgRg no HC 485.393/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/3/2019). 2 .
A hipótese dos autos encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual: "[...] embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas
" (AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). 3 . As ilegalidades suscitadas pelos recorrentes quanto à decisão que decretou a busca e apreensão não se confirmam, tratando-se de decisão satisfatoriamente fundamentada, com apoio não só em denúncia anônima, mas também nas diligências complementares realizadas pela autoridade policial encarregada, que evidenciaram indícios mínimos de autoria em relação a todos os investigados mencionados na representação. 4. No caso, não há que se falar em procura especulativa, sem causa provável ou alvo definido; nada obstante a denúncia anônima tenha sido formulada em novembro/2020, o relato é no sentido da reiterada prática de crimes de natureza permanente (a exemplo de associação para o tráfico de drogas), pelo que a identificação de fatos ocorridos nos anos que antecederam a notícia crime, para além de não representar pesca predatória, corrobora a versão inicialmente apresentada pelo denunciante. 5 . O contexto fático e probatório indicado não autoriza, neste momento, e na via estreita do habeas corpus, o reconhecimento de ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, mostrando-se indispensável aguardar o curso da regular instrução processual a fim de identificar se há (ou não) prova satisfatória da imputação formulada em face dos investigados. 6. Denúncia que descreve satisfatoriamente os elementos do suposto crime de corrupção ativa de testemunha, tipificado no art. 347 do Código Penal Militar, delimitando a forma pela qual os investigados, em concurso de pessoas, teriam oferecido vantagem indevida a uma específica testemunha, através de intermediário também identificado . 7. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 180323 MG 2023/0143938-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024)

Quanto ao argumento de que o ingresso ocorreu à noite, a tese defensiva não se sustenta, pois, conforme o Tema 280 do STF, o fator determinante não é o horário, mas a presença de fundadas razões concretas, justificáveis e demonstradas. No caso, tais razões foram explicitadas a partir da diligência prévia, da visualização de dinâmica compatível com comércio ilícito, da evasão do terceiro e da subsequente apreensão e localização de substâncias entorpecentes e instrumentos associados à traficância.

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade, reconhecendo a licitude da busca pessoal e das diligências realizadas no estabelecimento, bem como a validade das provas delas decorrentes.

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra dos policiais, havendo versões conflitantes nos autos, o que imporia a absolvição com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP.

O pedido não merece prosperar, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e em sua análise Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso, a
materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de apresentação e apreensão, auto de constatação provisória, laudo toxicológico definitivo e acervo fotográfico, que atestam a apreensão de expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes, totalizando mais de 1,5 kg de drogas, entre maconha e cocaína, parte fracionada para venda e parte acondicionada em tabletes.

No tocante à autoria, embora o apelante tenha negado envolvimento com a traficância, sua versão não encontra respaldo no conjunto probatório.

Os depoimentos dos policiais militares Rogelson Nascimento da Silva, Jefferson Luiz Santos Garros e Alexandro Oliveira Pires foram firmes e convergentes quanto à movimentação típica de comércio ilícito; à visualização de entrega de objeto diminuto a terceiro; à fuga do indivíduo abordado; à apreensão de porção de entorpecente com o apelante; à localização de drogas em diversos pontos do estabelecimento; à existência de apetrechos para fracionamento.

O policial militar,
Rogelson Nascimento da Silva
(ID 28385686)
:
Declarou que a guarnição recebeu informações recorrentes sobre tráfico de drogas e prostituição no estabelecimento do apelante. No local, após um período de observação, visualizaram uma pessoa recebendo um objeto pequeno pela janela. Na abordagem, um suspeito fugiu, mas conseguiram deter o apelante, Carlos Eduardo, encontrando uma porção de droga em seu bolso. Afirmou que, durante as buscas no imóvel, foram encontradas mais drogas em diversos locais: uma porção de maconha no telhado, uma peça grande de aproximadamente 1kg enterrada no quintal e mais entorpecentes escondidos na palha de um coqueiro. Confirmou a apreensão de drogas dentro de sacos plásticos tipo "zip lock" e que o bar estava em funcionamento, com a entrada aberta ao público.

Por sua vez, o policial militar
Alexsandro Oliveira Pires
(ID 28385686): Relatou que sua guarnição prestou apoio na diligência, realizando a contenção do perímetro. Após a prisão em flagrante do apelante, presenciou a localização de droga fracionada em um coqueiro e de uma peça de um quilo debaixo da pia. Confirmou que Carlos Eduardo era o proprietário do local e que já havia denúncias anteriores sobre o ponto de tráfico, mas que somente nesta ocasião, com um efetivo maior, a apreensão foi possível.

Já o policial
Jefferson Luiz Santos Garros
(ID 28385686): Narrou que a operação foi montada após denúncia anônima. No local, visualizaram um "movimento estranho" e o apelante passando algo para um indivíduo que fugiu. Na abordagem, foi encontrada uma substância análoga a crack no bolso de Carlos Eduardo. Confirmou que, após a busca no estabelecimento, foram encontradas drogas em diversos locais, incluindo o telhado.

Não se trata de condenação lastreada exclusivamente em palavra policial desacompanhada de outros elementos. Ao contrário, há robusta prova material, grande quantidade de drogas, diversidade de substâncias, fracionamento, dinheiro e embalagens.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios, possui plena validade como meio de prova, não podendo ser desqualificado apenas por sua condição funcional.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REEXAME PROBATÓRIO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação .
Ademais, esta Corte possui firme entendimento no sentido de que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) (AgRg no AREsp n. 2.014 .982/MG, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). No caso, foi produzida prova testemunhal no sentido de que o paciente estava na posse da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que torna irrefutável a autoria delitiva. Precedentes. 2 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 912650 SP 2024/0168486-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 26/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024) (Grifei)

Ademais, a própria companheira do apelante perante o juízo confirmou que o bar pertencia a ela e ao apelante e que Ismael trabalhava como garçom. Embora tenha afirmado que o bar estava fechado no dia, admitiu que desconfiava da prática de tráfico, pois notou "movimentos estranhos" há cerca de quatro a cinco meses e que o apelante dizia para ela "não se meter nas coisas dele". Declarou ter visto os policiais encontrarem drogas no pé de coco e em cima do fogão a lenha.

Tais elementos corroboram a versão acusatória.

A alegação de tortura também não encontra amparo probatório, sendo afastada pelos laudos de exame de corpo de delito que indicam ausência de lesões (ID 28385653).

A quantidade (mais de 1,5 kg), a variedade de drogas, a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão revelam inequívoca destinação mercantil, sendo inviável a tese de uso próprio.

Não há dúvida razoável apta a ensejar absolvição. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para sustentar a condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Rejeito, pois, o pedido absolutório.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, sob o argumento de que o apelante é primário e de bons antecedentes.

A pretensão não merece acolhimento.

É certo que o acusado é tecnicamente primário. Contudo, o benefício do §4º do art. 33 exige, cumulativamente: primariedade; bons antecedentes; não dedicação a atividades criminosas; não integração a organização criminosa.

No caso concreto, as circunstâncias da apreensão revelam dedicação à atividade criminosa. Foram apreendidos: mais de 1,5 kg de entorpecentes; drogas de naturezas distintas (maconha e cocaína); substâncias fracionadas e prontas para venda; tabletes de grande porte; cinquenta embalagens plásticas para acondicionamento; dinheiro fracionado; drogas escondidas em múltiplos pontos do imóvel.

O local funcionava como bar, com intenso fluxo de pessoas, circunstância que evidencia estrutura voltada à mercancia.

A quantidade elevada, a diversidade de drogas e a logística de ocultação e fracionamento não se compatibilizam com a figura do pequeno traficante eventual.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a elevada quantidade e a variedade de drogas, aliadas às circunstâncias da apreensão, constituem elementos idôneos para demonstrar dedicação à atividade criminosa, afastando o redutor do §4º.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR . NULIDADES. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a ordem em habeas corpus na qual se alegam nulidades decorrentes de violação de domicílio sem autorização judicial ou consentimento de morador, violação do direito ao silêncio e pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial ou consentimento do morador, em caso de crime permanente, configura nulidade capaz de invalidar as provas obtidas . 3. A questão em discussão também envolve a análise da alegada violação do direito ao silêncio e a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas.III. Razões de decidir 4 . A busca domiciliar foi considerada válida pela instância ordinária, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, permitindo a entrada no domicílio sem mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da CF/1988.5. A alegação de violação do direito ao silêncio não se sustenta, pois o agravante exerceu seu direito de permanecer calado, conforme registrado nos autos .6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado não só na expressiva quantidade de drogas, mas também na diversidade de entorpecentes apreendidos e nas circunstâncias concretas da prisão do agravante, demonstrando a dedicação a atividades criminosas. IV. Dispositivo e tese 7 . Agravo regimental desprovido.Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar em caso de crime permanente não exige mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da CF/1988 . 2. O exercício do direito ao silêncio pelo acusado afasta a alegação de violação desse direito. 3.
A quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias concretas da prisão do indivíduo, justificam o afastamento do tráfico privilegiado"
.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º .Jurisprudência relevante citada: STF, RE 170.843/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 13 .06.2019; STJ, AgRg no HC 874.205/SP, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 06.02.2024. (STJ - AgRg no HC: 797558 SP 2023/0013269-5, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/03/2025) (Grifei)

No caso, o contexto probatório revela que o apelante mantinha estrutura organizada de venda, não sendo possível enquadrá-lo como traficante ocasional.

Assim, não estando preenchido o requisito da não dedicação à atividade criminosa, inviável o re
conhecimento da minorante.

Mantém-se, portanto, a condenação nos termos fixados na sentença.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
20
de
março
de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026